Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. ELEVADA RENDA MENSAL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL À CONCESSÃO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise acerca dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita.
II. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o)
III. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
IV. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstraram situação de hipossuficiência do agravante, tendo em vista que aufere renda mensal bruta elevada, possuindo, portanto, capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio. Dessa forma, o indeferimento da benesse constitui medida impositiva.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.